Tribunal: TCU
Processo: 034.888/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de inexecução parcial de Convênio que tinha por objeto a construção de 3 sistemas simplificados de abastecimento e a implantação de 42,7 km de estradas vicinais na municipalidade

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor da Sra. Maria Édila de Queiroz Abreu, ex-Prefeita do Município de Joselândia/MA (gestão 2009-2012), em razão de inexecução parcial do Convênio CRT/MA/11.000/2008 (Siafi 637.941), que tinha por objeto a construção de 3 sistemas simplificados de abastecimento e a implantação de 42,7 km de estradas vicinais na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Édila de Queiroz Abreu e da empresa Fênix Construções Empreendimentos e Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-as solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhes o prazo de 15 dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente; DATA VALOR 28/10/2009 R$ 164.710,72 9.2. aplicar individualmente à Sr. Maria Édila de Queiroz Abreu e à empresa Fênix Construções Empreendimentos e Serviços Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e aos responsáveis; e 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República do Maranhão.